Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de pagamento de boleto bancário fraudulento. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Contrato de financiamento de veículo. Golpe do boleto. Conferência de dados do beneficiário. Dever de quem paga. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e transferências, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. Sem isso, imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). A questão de fundo não é de segurança do serviço prestado, mas de toda a atividade que atualmente se desenvolve na rede mundial. Assim, não há responsabilidade do fornecedor. Precedente (Acórdão 1379596, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
4 – Culpa do consumidor. O autor firmou contrato de financiamento de veículo. Alega que, em acesso ao site do réu, encontrou o telefone para contato pelo aplicativo de mensagem Whatsapp. Durante a conversa, o autor solicitou boleto bancário para a quitação do financiamento e, depois de efetuar o pagamento, descobriu-se a falsidade do boleto, o que resultou num prejuízo de R$ 15.000,00. Não há comprovação de que o autor utilizou os meios de comunicação oficiais fornecidos pelo banco, tampouco de que acessou o site do réu. O boleto de pagamento foi solicitado por meio de um número desconhecido (ID 40325260), que não corresponde ao número de telefone da instituição financeira. O boleto bancário foi adulterado pelo terceiro estelionatário, que modificou os dados do beneficiário a fim de conferir legitimidade ao documento. A autora não comprovou que acessou o site oficial do banco. O número de telefone não corresponde ao do banco. No site tem a opção de contato pelo WhatsApp, mas o número de telefone é diferente. Não foi observada a orientação constante do site quanto à prevenção de golpes. Houve, negligência do autor no momento do pagamento, uma vez não conferiu o real beneficiário (ID 40325207 e ID 40325208), conduta que evitaria a fraude da forma como ocorreu. Ademais, não há provas de defeito na segurança ou de vazamento de dados sigilosos pela instituição financeira. O autor forneceu ao estelionatário seus dados pessoais (ID 40325261 e seguintes) e, pela conversa, não é possível concluir que o fraudador teve acesso a dados sigilosos. Não houve, portanto, demonstração de que o réu falhou em seu dever de proteção de dados (art. 42 da LGPD). Assim, a despeito da ocorrência da fraude, não se vislumbra falha na prestação no serviço bancário. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Desse modo, não há obrigação do réu em indenizar o autor pelos prejuízos sofridos.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W